Tribunal: TJPA
Processo: 0005346-17.2018.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005346-17.2018.8.14.0007

APELANTE: RAMON CAMPELO GOMES

ADVOGADO DATIVO: RAIMUNDO LIRA DE FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0005346-17.2018.8.0007.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: BAIÃO/PA.

APELANTE: RAMON CAMPELO GOMES.

ADVOGADO: RAIMUNDO LIRA DE FARIAS (OAB/PA Nº 7454).

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

REVISORA:
Desembargadora E
VA DO AMARAL COELHO.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – JUIZ CONVOCADO.

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II DO CP.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não há que se falar em insuficiência de provas para amparar a condenação quando os elementos dos autos são suficientes para apontar a autoria delitiva, com especial destaque para o depoimento da vítima.

2. Redimensionamento da pena
ex officio.

3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
redimensionando, todavia,
ex officio
a pena,
nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05 dias do mês de novembro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RAMON CAMPELO GOMES
, por intermédio de advogado, contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Baião/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e mais o pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, pelo crime previsto no art. 157, §2º, II, do CPB.

As razões recursais culminaram unicamente no pedido de absolvição, por ausência de provas suficientes para a manutenção do édito condenatório, face a atipicidade da conduta (ID 556572, fls. 03/06).

Em contrarrazões, Órgão Ministerial requereu o conhecimento do presente recurso e seu desprovimento, conforme ID 5565773.

Nesta Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, de igual sorte, se manifesta pelo conhecimento e desprovimento do recurso do apelo (ID 6489703).

É o relatório.

À revisão

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação se encontra adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

DO
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO E ARGUIÇÃO DE
ATIPICIDADE DA CONDUTA.

Narrou a denúncia,
verbis:

(...). Narram os autos de Inquérito que, no dia 17/11/2018, por volta das 19h30min, nesta Comarca de Baião/PA, o denunciado, subtraiu, para si, mediante violência, um aparelho celular da marca SAMSUNG J7 PRIME, BRANCO, IMEI no 352607092211479/01 pertencente à Nattalha de Paula Frazão da Silva, em concurso de pessoas.

Consta dos autos que, no dia dos fatos, a vítima estava andando de bicicleta, passando pela Rua Isidoro Braga, quando viu dois homens e uma mulher conversando. Ao cruzar com estas pessoas teve seu aparelho celular puxado do bolso por um dos indivíduos, vindo a cair no chão após ser empurrada.

Após o ato os indivíduos empreenderam fuga. A Polícia Militar então foi acionada e conforme localização apontada pela vítima, deslocou-se até o endereço na Rua Monteiro, no 10, Conjunto Habita Brasil, encontrando lá o denunciado RAMON CAMPELO GOMES, o qual foi conduzido até a delegacia, sendo reconhecido pela vítima, através de foto, como sendo o autor do roubo, conforme Termo de Reconhecimento de Pessoas (fls. 18/19). O objeto roubado foi apresentado na delegacia por Karlene Campelo Gomes, tia do denunciado, conforme Termo de apreensão do objeto, fls. 20 do IPL, fato que por si só já é grande indicio de autoria.

Testemunha ouvida perante a Autoridade Policial confirmou a versão narrada pela vítima, de que haviam dois elementos na rua e um deles puxou o aparelho celular do bolso da vítima (testemunho de fls. 06). Em sede policial, o denunciado negou a autoria do delito e afirmou desconhecer os outros dois indivíduos que supostamente participaram da ação.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva conforme decisão de fis. 25 a 27.

A autoria e a materialidade do crime encontram-se evidenciadas pelos testemunhos colhidos em sede policial, pelo reconhecimento da vítima, bem como pelos demais fatos e indícios trazidos pela investigação policial, além da confissão dos dois acusados. (...).

Assim, conclui-se que os ora denunciado RAMON CAMPELO GOMES praticaram o delito previsto no art. 157, §2º, inciso II do Código Penal Brasileiro. (...).

São os fatos.

Em suas razões recursais, a defesa do ora apelante sustentou, unicamente, que a instrução processual restou carente quanto ao conjunto probatório no que diz respeito a sua participação no crime em comento, pois, estaria limitada à palavra da vítima.

Pois bem, analisando as provas colecionadas aos autos verifico que a sentença proferida pelo juízo primevo não merece qualquer reparo quanto a requerida absolvição, visto que se mostra adequada com as provas obtidas no curso da instrução, não restando dúvida quanto à autoria do crime imputado ao recorrente, senão vejamos.

No caso, se revela indiscutível a materialidade delitiva, uma vez comprovada através do termo de reconhecimento de pessoa por meio fotográfico (ID 5565705), auto de exibição e apreensão de objeto (ID 5565705), restando imperioso acrescentar que 0 bem móvel da vítima foi encontrado por Karlene Campelo Gomes (tia do réu) e apresentado na delegacia por vontade própria, bem como pelo auto de entrega (ID 5565705).

Quanto à autoria, de igual sorte, plenamente comprovada no caderno processual, como se infere pela análise das provas apuradas durante o contraditório, que revelam, sem margem para dúvidas, ser o ora apelante coautor do evento criminoso relatado na basilar acusatória.

Vejamos o que dizem as provas coletadas perante o juízo
a quo
:

Segundo se infere da narrativa feita pela vítima,
Natalha de Paula Frazão da Silva
(
mídia constante no
link
de ID
13541760),
verifico que a ofendida reconheceu o ora apelante como sendo um dos autores do roubo, embora tenha dito que, quem lhe arrancou o aparelho de telefone celular foi o outro comparsa (que não foi reconhecido nem por ela e nem pela polícia). Comentou que todos os três (o réu, o comparsa e Bianca) estavam conversando, esclarecendo que caiu da bicicleta que estaria dirigindo durante a prática do crime. Por fim, mencionou que ocorreu o desapossamento do aparelho por lapso de tempo razoável após a ameaça proferida de
“perdeu, perdeu”,
restando o bem móvel devolvido apenas posteriormente com prisão do réu, sendo que as próprias tias do ora apelante devolveram o celular em delegacia para a vítima, sob o pedido de retirada da acusação.

O réu, em sede de investigação policial (ID 5565704), negou a autoria dos fatos.

Em sede de interrogatório judicial (
mídia constante no
link
de ID
13541760)
, asseverou que a acusação seria verdadeira, em algumas partes, pois, não sabia que Bianca e o namorado iriam praticar um crime, sendo que somente encontrou com eles na rua e seguiu caminhando por conhecer Bianca. Ao final, esclareceu que o namorado da Bianca pegou o celular da ofendida e correu, reagindo ao fato fugindo também do local, sendo preso no outro dia pela parte da manhã.

A tia do ora apelante, Karlene Campelo Gomes, em sede de oitiva judicial (
mídia constante no
link
de ID
13541760), afirmou, em síntese, que entregou o celular para vítima em delegacia junto com sua irmã Marcilene, sendo que antes disso, foram atrás da Bianca, para saber para quem teriam vendiam o aparelho celular.

De modo que, cotejando tudo que foi produzido nos autos, se percebe que o ora apelante não amealhou aos autos prova satisfatória e apta a sustentar sua alegação de inocência. Em contrapartida, constato, indiscutivelmente sólida a versão apresentada pela vítima, narrando, com detalhes, toda a dinâmica do crime desde o momento da abordagem, seguida da fuga e prisão do ora apelante.

É importante salientar que nos crimes violentos, de modo geral, praticados a escondida, sem a presença de testemunhas, deve prevalecer a palavra da vítima. Vejamos jurisprudência:

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, I E II DO CP C/C ART. 244-B DO ECA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA, E NO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO. A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas nos autos, notadamente pelo Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de Objeto e pelo Auto de Entrega, constantes do IPL (Id.6227706), aliados aos depoimentos colhidos durante a fase instrutória, suficientes a atestar, estreme de dúvidas, a participação de IGOR EMANUEL DA COSTA DIAS no evento delituoso.
No que concerne à autoria, tenho que a mesma ficou devidamente comprovada na prova oral constante dos autos, diante do depoimento convicto prestado pela vítima MAURO NASCIMENTO DA SILVA, que narrou, com riqueza de detalhes, a conduta criminosa contra ele praticada. PALAVRAS DA VÍTIMA FIRME, COERENTE E DETALHADA, CORROBORADAS PELOS RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES
. (...)” (7990038, 7990038, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-01-24, publicado em 2022-02-01).

Verifico, dessa forma, impossível o acolhimento da tese defensiva de atipicidade da conduta, uma vez que a participação do ora apelante teria sido em típica situação de coautoria, exsurgindo cristalino que o ora apelante não apresentou argumento suficiente a almejar sua absolvição, uma vez que o conjunto probatório aponta, com segurança, como o autor da conduta ilícita objeto do presente feito que teve como resultado sua condenação, pelo que se
conclui não merecer qualquer reparo a sentença atacada quanto a ausência de provas de autoria.

Ademais, imperioso acrescentar que ainda que o reconhecimento do
réu pela vítima na fase investigativa
não tenha observado os requisitos determinados no art. 226, do CPP (ID 5565705 - Págs. 4 a 5),
patente que a autoria delitiva é comprovada pelos demais elementos probatórios carreados aos autos, que
subsistem de maneira autônoma e dão suporte suficiente ao édito condenatório, c
onstatando-se que não existe qualquer dúvida quanto à participação do recorrente no crime.

De tal modo, se verifica que os indícios de autoria e materialidade da ação delitiva não foi estabelecida no reconhecimento pessoal.

Sobre a questão:

RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONTINUIDADE DELITIVA E EM CONCURSO FORMAL COM O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, E §2º-A, INCISO I, C/C ARTIGO 71, C/C ARTIGO 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B, DO ECA. 1. PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226, INCISOS I E II, DO CPP: TESE REJEITADA. 1. É cediço que a Sexta Turma do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do HC nº 598.886/SC (Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do artigo 226 do Código de Processo Penal, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.
2. No presente caso, todavia, verifica-se que a condenação do ora apelante não se fundamentou somente no reconhecimento feito pelas vítimas, em sede policial. Tal prova apenas corroborou as demais, tais como os depoimentos dos policiais e demais testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

3. portanto, dos elementos probatórios que instruem o feito, a autoria delitiva do crime roubo majorado não tem como único elemento de prova o reconhecimento efetuado pelas vítimas, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial
.
4. Verifica-se que a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no reconhecimento do ora apelante, mas em outras provas, como os depoimentos coesos das vítimas e das testemunhas, que reprisaram em juízo o depoimento prestado durante a fase inquisitiva.

5. tese preliminar rejeitada. 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE.

1. a tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa não pode prosperar, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento das vítimas, que reafirmaram em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o seu envolvimento na ação criminosa em análise. 2. O depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Precedentes.

3. observei que a participação de menor adolescente na prática delitiva em apreço restou cabalmente comprovada no arcabouço probatório produzido ao longo da instrução processual, estando devidamente fundamentada a condenação dos ora apelantes pela prática do crime em tela em sede do decisum condenatório ora contrastado. 4. Desta forma, estando demonstrado que o ora apelante corrompeu o menor adolescente para praticar consigo o crime de roubo majorado, deve ser mantida a condenação nos termos da r. sentença ora combatida. 3. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO CONCOMITANTE DAS CAUSAS DE AUMENTO DO CRIME DE ROUBO: IMPROCEDÊNCIA.

1. a jurisprudência das Cortes Superiores é no sentido de que o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta. Precentes. 2. conforme se extrai da decisão ora debatida, o juízo a quo aplicou a fração de incremento da pena, em razão das causas de aumento, nas frações mínimas de 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços), respectivamente, não havendo qualquer ilegalidade a ser reconhecida. 3. Nesse contexto, escorreita a aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no artigo 157, §2º, inciso I, e §2º-A, inciso II, do Código Penal, motivo pelo qual merece ser mantida a pena imposta pelo magistrado a quo no édito condenatório ora hostilizado.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0801126-81.2022.8.14.0045 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – Tribunal Pleno – Julgado em 22/05/2023) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO.RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO RECOMENDÁVEL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inexiste nulidade quanto ao reconhecimento pessoal, uma vez que o ato foi devidamente ratificado em juízo, além de que o agravante foi preso em flagrante ainda na posse da res furtiva. 2.
Nesse contexto, o reconhecimento pessoal não constituiu único elemento de prova, sendo, na realidade, apenas um entre os elementos, os quais são independentes do reconhecimento pessoal, não se constatando, assim, a alegada nulidade
. 3. Quanto à substituição da pena, se ao tipo penal é cominada pena de multa cumulativa com a pena privativa de liberdade substituída, não se mostra socialmente recomendável a aplicação da multa substitutiva prevista no art. 44, § 2º, 2ª parte do Código Penal (HC n. 416.530/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 19/12/2017) 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 745.153/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023,DJe de 10/3/2023). (grifei)

Assim, percebe-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas através das provas amealhadas aos autos,
motivo pelo qual não acolho à alegação defensiva.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os termos do cálculo da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, observo que não se mostra adequada e proporcional, data máxima vênia.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID 5565770):

(...).
Em face do exposto, condeno o acusado, Sr. RAMON CAMPELO GOMES, já qualificado nos autos, às penas do crime capitulado no artigo 157, §2, II, do CPB, consoante fundamentação acima.

Passo a fazer-lhe dosimetria da pena.

Culpabilidade
não muito acentuada, mas agiu insidiosamente, em companhia de seu parceiro de crime, surpreendendo a vítima, uma mulher; não há maiores informações nos autos sobre sua
conduta social,
mas se trata de pessoa inconfiável dentro da comunidade de Baião e, claro, já está estigmatizado como delinquente, em face de condutas anteriores;
personalidade
do agente parece ser direcionada para o crime, a julgar pelo fato de ter maus-antecedentes, inclusive, embora sua fragilidade social e moral o empurre naturalmente à senda do mal;
motivo do crime
provavelmente se relaciona com consumo de drogas, e não à simples cupidez e ganância;
circunstâncias do crime
não favorecem acusado, porque delas não se depreendem situações de inexistência de culpa, propriamente, o que sugere existência plena de dolo; comportamento da vítima não incentivou fato delituoso, segundo ficou comprovado em fundamentação acima; crime, alfim, não teve consequências negativas ao patrimônio material da vítima, com recuperação do celular.

Existe, pois, predominância de circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas desfavoráveis ao acusado.

Estabeleço-lhe a pena-base privativa de liberdade em 05 anos de reclusão e pena de multa de 60 dias-multa, sendo o dia-multa fixado em 1/30 avos de salário mínimo vigente no país.

Não há atenuantes.

Não há agravante.

Não há causas de diminuição da pena (minorante).

Há causa de aumento de pena (majorante).

Crime foi cometido em concurso de agentes, consoante já caracterizado em fundamentação acima e conforme artigo 157, § 2º, II, do CPB.

Por isto, aumento-lhe pena privativa de liberdade em 1/3, a qual fica estabelecida, ao final,
em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e a pena de multa fica aumentada para 80 dias-multa,
sendo o dia-multa fixado em 1/30 avos do salário mínimo vigente no país. (...).
GRIFEI.

Segundo ensinamento doutrinário, a circunstância judicial da
culpabilidade
é compreendida como “o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deve ser valorado a partir da existência de um
plus
de reprovação social de sua conduta” (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: teoria e prática, 9 ed. rev. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2015, pag.100). Nesse sentido, o E.TJE editou a Súmula nº.19, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 19
(Res.9/2016– DJ. Nº 5931/2016, 16/3/2016): Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. (Súmula n. 19, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 19-21)

Nessa esteira, no que concerne à vetorial em estudo, entendo que a motivação expedida está assentada no próprio conceito da culpabilidade como elemento do crime, incidindo o magistrado sentenciante, além disso, em
bis in idem
ao incluir o concurso de agentes na valoração desfavorável da vetorial em estudo, uma vez que o crime já restou tipificado no art. 157, §2º, II do CP, abstendo-se, entretanto, de indicar a reprovabilidade da conduta infratora perpetrada além daquela ínsita à norma penal violada. Sendo assim,
afasto a negativação efetuada.

Com efeito, entendo inexistirem elementos concretos nos autos aptos para a exacerbação da pena do apelante em decorrência de sua
culpabilidade
, notadamente considerando que a figura penal já foi prevista na modalidade qualificada pelo legislador ordinário, motivo pela qual a valoro de forma
neutra
.

Concernente à
conduta social
, a doutrina penalista leciona que “trata-se da avaliação do comportamento do sentenciado, basicamente por meio de três fatores que fazem parte da vida de qualquer cidadão: convívio social, familiar e laboral”, de modo que “não se refere a fatos criminosos, mas tão somente ao comportamento da pessoa no mundo exterior que habita” (Ibidem, pag.118 e 120).

Disso, decorre o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.” (Tema Repetitivo nº.1077)

Da leitura atenta da sentença penal condenatória conforme transcrito alhures, verifico que com fulcro nas orientações doutrinárias e jurisprudência, não se revelou escorreito o procedimento adotado,
por não encontrar respaldo em toda a instrução probatória,
razão por que
afasto a negativação do vetor.

Da análise dos autos, constato que carece de informações a respeito do convívio social, familiar e laboral do denunciado, sendo assim, reputo a circunstância judicial da
conduta social
como
neutra.

A
personalidade do agente
– a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoração prescinde de apresentação de laudo técnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la – não há como a considerar negativa, pois nenhum desses critérios encontram-se nos autos.

É válido ressaltar que para ambas as circunstâncias (conduta social e personalidade) sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-las (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Referente ao
motivo do crime
, cuida-se das “razões subjetivas que estimulam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal” (Ibidem, pag.126), “é o fator íntimo que desencadeia a ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência, etc.)” (Ibidem, pag.126), de modo que deve ser apenas valorado tão somente o motivo que extrapole o previsto no próprio tipo penal sob de pena de
bis in idem.

Nesse diapasão, observo que consta da sentença a valoração desfavorável do motivo do crime, pois
“
provavelmente se relaciona com consumo de drogas, e não à simples cupidez e ganância”,
fato esse que também não encontra respaldo em toda a instrução probatória, m
otivo pelo qual torno neutra a vetorial em estudo.

Relativamente à
circunstância do crime
, “trata-se do
modus operandi
empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre o autor e a vítima, dentre outros.” (Ibidem, pag.128).

No caso, as circunstâncias do delito não se revelam de modo a serem negativadas, pois se mostram normais à espécie prevista na lei, motivo pelo qual valoro tal vetorial como neutras.

Portanto, re
analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, torno neutras todas as vetoriais, fixando a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão.
Cumulativamente e levando em consideração não haver informação nos autos acerca da situação econômica do ora apelante,
comino a pena de multa, a qual estabeleço em 10 (dez) dias-multa,
correspondendo cada dia multa a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, § 2º do CP.

Passo à análise da 2ª fase de dosimetria da pena (circunstâncias agravantes e atenuantes)

Na segunda fase dosimétrica, inexistem circunstâncias agravantes. Reconheço a atenuante da confissão e
m atenção à Súmula nº 545 do STJ (
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal
),
uma vez que o ora apelante asseverou em sede de oitiva judicial que algumas coisas seriam verdadeiras a respeito dos fatos relatados na denúncia,
contudo, deixo de aplicá-la em virtude do teor disposto na Súmula nº 231 da mesma Corte Superior
(
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.),
mantendo a pena intermediária no mesmo patamar da etapa anterior.

Passo à análise da 3ª fase de dosimetria da pena (causas de aumento e redução da pena)

Na terceira fase da dosimetria da pena, sem causas de diminuição de pena. Mantenho inalterada a fração de 1/3 estabelecida pelo juízo singular pelo reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso II do §2º do art. 157 do CP, perfazendo a condenação concreta e definitiva no patamar de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa, pelo crime tipificado no art. 157, §2º, II do CP.

O regime inicial permanece o semiaberto, com fulcro no que dispõe o art. 33, §2º, b do CP.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o ora apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Em conclusão, tendo sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do mesmo códex.

Mantenho os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, redimensionando, todavia,
ex officio
a pena, n
os termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 07/11/2024